Tribunal: TJDFT
Processo: 0776389-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM TROMBOSE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. COMPROVADA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme relato contido na inicial que a Recorrente, paciente com 24 anos de idade, possui INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ESTAGIO 5 OU TERMINAL (CID: N18.0). Apresenta comorbidades de TROMBOSE e HIPERTENSÃO. Além disso, possui histórico de doença renal, diabetes mellitus tipo 1, diagnosticada aos 4 anos de idade. A recorrente realiza sessões de hemodiálise 3 (três) vezes por semana para tratamento renal (terças-feiras, quintas-feiras e sábados), no período das 16 h às 20 h, na Clínica Davita Pacini, conveniada ao SUS, localizada na Asa Sul, Brasília/DF, necessitando de transporte que viabilize a continuidade do tratamento, nos termos do Id 65221858 e id 65222660.
2. De acordo com os relatórios médicos anexados, as condições clínicas da paciente impedem de utilizar o transporte público coletivo para comparecer ao tratamento no local adequado. Esclarecem que a Recorrente tem TROMBOSE EM AMBAS AS PERNAS, e está sob investigação se possui a SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICA (SAF), uma doença autoimune que é caracterizada por trombose arterial, venosa ou microvascular. Além disso, a Recorrente possui dificuldades para caminhar devido à trombose em ambas pernas e necessita fazer uso de 03 transportes públicos, durante um total de 03h46min para deslocar de sal residência até a clínica
3. Tem-se, pois, que a Requerente, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, bem como suas limitações financeiras, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não consegue fazer uso do transporte público, pois quando o faz apresenta elevado sofrimento e riscos de acidentes por queda.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão.
5. Recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF.
6. Assim prevê o artigo 2o do referido Decreto, in verbis: O DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada. Ainda que o decreto em questão esteja em fase de regulamentação, a implementação do transporte especial para atendimento dos pacientes que realizam hemodiálise é realidade iminente no âmbito do Distrito Federal, não havendo que se falar em ausência de previsão legal a amparar a pretensão da Recorrente.
7. A intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Logo, nas ações em que se pretende a imposição do dever, por parte do Distrito Federal, de oferecer o transporte individualizado aos pacientes renais crônicos que realizam sessões de hemodiálise, deve ser verificada caso a caso a situação do paciente, de modo a aferir se efetivamente ele não possui condições de se utilizar do transporte público coletivo. Afinal, a regra deve ser no sentido de que o paciente se utilize do transporte público coletivo de passageiros se ele possuir condições de fazê-lo. Somente nas situações em que o paciente demostrar que não possui condições físicas de utilizar o transporte coletivo de passageiros, em virtude das limitações físicas decorrentes das doenças que o acometem e/ou consequência da idade avançada, aliado ao quadro de saúde debilitado, é que será possível a imposição de obrigação do ente federado de arcar com o transporte individualizado.
8. No caso em apreço, a Recorrente se encontra dentre essas hipóteses de exceção, pois o quadro de saúde dela é delicado e exige atenção especial, vez que se trata de paciente que além do quadro de doença renal crônica, possui também como comorbidades, trombose e hipertensão.
9. Destarte, considerando os relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade da realização do tratamento da parte autora, aqui Recorrente, por meio das sessões de hemodiálise (id 65221856), pois faltar às sessões de hemodiálise podem acarretar graves complicações a sua saúde, ainda, somada à incapacidade física de locomover-se por transporte público pela debilidade de doença, além de demonstrada a incapacidade da parte de arcar com os custos de transporte particular (ID 209236781), deve o estado fornecer-lhe o transporte, pois imprescindível à continuidade de seu tratamento de saúde.
10. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência da Recorrente até o local da realização do tratamento de hemodiálise, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sendo que não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve a paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, a deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado, ou, oportunamente, incluir o Recorrente no Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, a que se refere o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.